Tribunal: STF
Processo: AI 558870
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário e recurso especial: interposição
simultânea: recurso extraordinário prejudicado em razão da decisão
do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado, que deu
provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Publico
estadual.
2. Crime hediondo: regime de cumprimento de pena:
progressão.
Ao julgar o HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio,
Inf. 418, o plenário do Supremo Tribunal declarou, incidentemente, a
 inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L. 8.072/90 - que
determina o regime integralmente fechado para o cumprimento de pena
imposta ao condenado pela prática de crime hediondo - por violação
da garantia constitucional da individualização da pena (CF., art.
5º, LXVI).
3. Habeas corpus: deferimento, de ofício, para afastar
 o óbice do regime fechado imposto ao agravado, cabendo ao Juízo das
 Execuções, como entender de direito, analisar a eventual presença
dos demais requisitos da progressão.